Tribunal: TJMT
Processo: 1014263-42.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-12
Data de publicação: 2020-09-12

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1014263-42.2020.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - CAPITAL
Agravantes : DECIO BERTRAND SILVA THE
Agravado : PAULO ROGERIO DE AREA LEAO MONTEIRO e LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA ASSUMPÇÃO
Número do Protocolo : 1014263-42.2020.8.11.0000
Diante do noticiado óbito do agravado LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA ASSUMPÇÃO (cf. Id. no 57007991), determino a suspensão do recurso pelo prazo de 02 (dois) meses (CPC/2015, art. 313, II).
Intimem-se o agravante para que, no prazo de 30 (trinta) dias, regularize a representação processual do agravado para ordinário julgamento do recurso.
Cumpra-se, expedindo o necessário.
Cuiabá/MT, 11 de setembro de 2020.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator